Tribunal: STF
Processo: HC 108455
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Perturbação do trabalho ou o sossego alheios – art. 42, do DL 3.688/41 (LCP). Atipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus.



    1. O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte: HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, o paciente foi denunciado como incurso no art. 42, inc. I, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (LCP), e, alfim, condenado a 3 (três) meses de prisão simples, porquanto, no afã de agredir determinada servidora de um posto de saúde, adentrou o recinto e, com gritaria e algazarra, perturbou a todos que ali se encontravam, por isso que não há como prosperar a tese da atipicidade por inadequação do fato à norma, ancorada na afirmação de que apenas uma pessoa foi perturbada, e não a coletividade, como exige o tipo penal.



    3. Destarte, independentemente do reexame de fatos e provas, vedado em sede de habeas corpus, ressai óbvio que o paciente, ao adentrar órgão público, perseguindo, aos gritos, determinada funcionária, perturbou a todos que ali se encontravam, resultando daí a adequação do fato à norma incriminadora.



    4. Como o presente writ foi impetrado anteriormente à mudança de entendimento firmada no âmbito desta Turma, no sentido de inadmiti-lo como substitutivo do recurso ordinário, o caso é de denegação da ordem, e não de extinção do processo.



    5. Ordem denegada.